Tribunal: TJBA
Processo: 8001818-05.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001818-05.2024.8.05.0191

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DULCINEA FERNANDES DA SILVA

Advogado(s): BRUNA PEREIRA DE SOUZA SILVA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES E DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, na forma simples quando anterior a 30/03/2021 e dobrada quando posterior, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O agravante sustenta a regularidade da contratação, inexistência de ilícito, ausência de má-fé e desproporcionalidade do valor indenizatório, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e regularidade da contratação do serviço que ensejou os descontos no benefício previdenciário da consumidora; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores e a indenização por danos morais, bem como se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

O agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnaram diretamente o conteúdo da decisão monocrática, convergindo com seus fundamentos, não se configurando mera repetição de argumentos sem correlação com o decidido.

4. Compete à instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do CPC, demonstrar o fato constitutivo da relação jurídica alegada, não sendo admissível exigir da consumidora a prova de fato negativo, mormente em face da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do CDC.

5. O Banco réu não colacionou aos autos documentação idônea capaz de comprovar a contratação do serviço objeto da demanda, sendo que os documentos apresentados não continham qualquer informação, assinatura ou elemento que vinculasse a autora ao contrato discutido.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, fundamentando-se na teoria do risco do empreendimento, cabendo ao fornecedor suportar os riscos inerentes à sua atividade lucrativa.

7. Demonstrada a irregularidade dos descontos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente debitados do benefício previdenciário, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do CC.

8. A restituição deve observar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento dos EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos para determinar a repetição na forma simples quanto aos pagamentos anteriores a 30/03/2021 e na forma dobrada para os posteriores, independentemente de averiguação da má-fé.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral, porquanto privam o consumidor de verba de natureza alimentar e representam indevida intromissão patrimonial pela instituição financeira.

10. O valor arbitrado a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter dúplice da indenização: compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.

IV. Dispositivo e tese

11.
Prefacial rejeitada. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: "1. O agravo interno que impugna diretamente o conteúdo e os fundamentos da decisão monocrática atende ao princípio da dialeticidade recursal, ainda que reitere argumentos anteriormente apresentados. 2. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e regularidade de contrato que enseja descontos em benefício previdenciário, não sendo suficiente a juntada de documentos que não contenham elementos que vinculem o consumidor à contratação. 3. A restituição de valores indevidamente descontados deve observar o entendimento dos EAREsp 676.608/RS, sendo na forma simples quando anterior a 30/03/2021 e dobrada quando posterior. 4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 em consonância com precedentes do Tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 282, § 1º, 373, II, 932, IV e V; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
afastar a preliminar suscitada
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERNO

INTERPOST
O
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.